Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Observo que o mandado de segurança foi distribuído por sorteio para este magistrado, como componente do Órgão Especial deste Tribunal.
Ocorre que o douto magistrado de primeiro grau entendeu que a impetrante visa discutir ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora deste mandamus, sem ocorrer qualquer manifestação da propria impetrante.
O cargo de Presidente é ocupado por este Relator no biênio 2019/2020.
Assim, ainda que não conste expressamente na inicial, foi o Presidente incluido na lide.
Por isso, dou-me por impedido para atuar neste feito.
Ao Departamento do Tribunal Pleno para as providências, a fim de redistribuir o mandamus na forma regimental.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator